Tribunal: TJES
Processo: 5019808-25.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019808-25.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ANDREA ALVES VIVAS
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PROCESSO Nº:
5019808-25.2025.8.08.0035

EMBARGANTE:
ANDREA ALVES VIVAS

EMBARGADO:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
FABIO PRETTI

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ARTIGO 48 DA LEI Nº 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME:
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANDREA ALVES VIVAS contra acórdão proferido por esta Turma Recursal, que conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Município, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos da exordial, mantendo o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, com fulcro na impossibilidade de o Judiciário atuar como legislador positivo.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia cinge-se em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ao supostamente deixar de enfrentar precedentes das Turmas Recursais do TJES e do STF invocados pela parte autora que, em tese, autorizariam a adoção do vencimento básico diante da omissão legislativa.
III – RAZÕES DE DECIDIR:

1.
Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (artigo 1.022 do CPC e artigo 48 da Lei nº 9.099/95).
2.
O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma exaustiva, clara e coerente, fundamentando o
decisum
com amparo na vedação disposta na Súmula Vinculante nº 4 e na Súmula Vinculante nº 37, bem como em precedente específico da Corte Suprema (Rcl 64.743/ES) aplicável à municipalidade em tela.
3.
O inconformismo da recorrente no tocante à suposta omissão caracteriza nítido propósito de rediscussão do mérito e revaloração da tese jurídica com o fito de reverter a decisão, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos aclaratórios.
4.
O julgador não está obrigado a rebater pontualmente todos os argumentos e julgados invocados pelas partes quando encontrar fundamentação suficiente para motivar e decidir o litígio (Precedente do STJ: EDcl no AgRg no RHC 156.423/MS).
IV – DISPOSITIVO:
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Artigo 1.022 do Código de Processo Civil; Artigos 48 e 55 da Lei nº 9.099/95; Enunciado nº 125 do FONAJE).

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração (ID nº 19693161) opostos por ANDREA ALVES VIVAS , impugnando o v. acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID nº 19549310) que, à unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelo Município réu e deu-lhe provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos contidos na petição inicial.

Em suas razões recursais, sustenta a parte embargante que o
decisum
padece de omissão. Argumenta que o acórdão deixou de analisar precedentes das Turmas Recursais do TJES e julgado recente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (Rcl 53.157 AgR) que admitiriam a substituição do salário-mínimo pelo vencimento do servidor diante da prolongada inércia do ente municipal em adequar sua legislação. Requer a atribuição de efeitos infringentes aos declaratórios para o fim de reformar o julgado.

É o breve relatório, conquanto dispensável por força do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Passo ao voto.

FUNDAMENTAÇÃO

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

No mérito, o recurso não merece acolhimento. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil e do artigo 48 da Lei nº 9.099/95, os embargos servem estritamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No presente caso, o acórdão resolveu a controvérsia de forma clara e fundamentada, não havendo qualquer vício a ser sanado. A decisão colegiada avaliou adequadamente as peculiaridades da lide, consignando de forma expressa que, não obstante a invalidade de se usar o salário-mínimo como base de cálculo (Súmula Vinculante nº 4), é vedado ao Poder Judiciário atuar como "legislador positivo" para substituí-lo pelo vencimento-base, sob pena de ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes e à Súmula Vinculante nº 37 do STF. O colegiado pautou-se, de forma escorreita, em decisão da Suprema Corte direcionada ao próprio Município de Vila Velha (Reclamação nº 64.743/ES), que cassou determinação semelhante da Justiça local.

Nota-se, portanto, que a real pretensão da embargante é rediscutir o mérito e os critérios jurídicos de julgamento, devido ao seu inconformismo com o resultado que deu provimento ao pleito do ente público.

Por fim, cabe lembrar o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o julgador não é obrigado a rebater todas as teses invocadas pelas partes, bastando apresentar fundamentação lógica e suficiente para a solução do litígio:

"O julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões... Assim, resolvidas as questões com fundamentação satisfatória, acaso a parte não se conforme com as razões declinadas... não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa"
(STJ, 5ª Turma, EDcl no AgRg no RHC 156.423/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 24/05/2022).

Destarte, evidenciado o propósito de mera rediscussão da matéria devidamente julgada, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo hígido o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios nesta sede recursal, por ausência de previsão legal específica (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)